Tribunal: TJSP
Processo: 1027018-96.2025.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AÇÃO VISANDO CONCESSÃO DE TUTELA CAUTELAR – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - PRETENSÃO DE REFORMA – NÃO CONHECIMENTO – Razões recursais integralmente dissociadas dos fundamentos da sentença proferida. Peça recursal produzida com clara violação ao art. 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil. Recurso não conhecido.